Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708523-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – MODALIDADE SUBJETIVA - ESTACIONAMENTO PÚBLICO, ABERTO E DE LIVRE ACESSO – FURTO DE VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR DO ENTE ESTATAL – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação regressiva proposta em desfavor do Distrito Federal em que a seguradora pretende a reparação cível dos danos materiais advindos do furto de veículo, ocorrido no estacionamento público do Shopping Popular de Brasília. 2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 4. A responsabilidade atribuível ao Estado vigora, em regra, na modalidade objetiva. Contudo, em que pesem as oscilações da jurisprudência, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, o que resultará na modalidade subjetiva de responsabilização. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado, por meio da edição da Súmula 130, o entendimento de que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”, a premissa não incide nos casos de estacionamentos públicos, haja vista inexistir dever legal de guarda e vigilância dos veículos deixados em estacionamentos abertos, gratuitos e de livre acesso. 6. “Se o local onde ocorreu o furto do veículo é público, desprovido de cercas, cancelas, grades, vigilância, ou outro controle da entrada e saída de veículos, sendo utilizado por clientes de vários estabelecimentos comerciais, não se pode responsabilizar um deles pela ocorrência de sinistro” (Acórdão 1081160, 20160110873016APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 261/266). 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, 17 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 786 do Código Civil, defendendo a aplicação da lei consumerista, pois é incontestável que o furto do veículo segurado no estacionamento da recorrida afetou a recorrente que absorveu todos os prejuízos causados ao seu segurado, bem como por levar em consideração a abrangência da sub-rogação havida com o pagamento da indenização securitária; b) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, e enunciado 130 da Súmula do STJ, sustentando que deve haver a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o recorrido possui melhor técnica e informação para a produção da prova na fase instrutória; c) artigos 346, inciso III, 347, 349, 786 e 934, todos do Código Civil, e enunciado 188 do STF, argumentando que, com o pagamento da indenização securitária, a recorrente se sub-rogou em todos os direitos e ações atribuíveis ao segurado em face do recorrido; d) artigos 186, caput, 422 e 927, todos do Código Civil, e 37, §6o, Constituição Federal, asseverando que é responsabilidade objetiva do recorrido responder pelo inadimplemento do contrato de depósito, uma vez que se trata de furto em um shopping público, que gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos. Acrescenta que deve-se aplicar ao feito a teoria do risco-benefício, pela qual todo aquele que tire proveito de determinada atividade que lhe forneça lucro, deve suportar a responsabilização pelos danos, ainda que seja isenta de culpa, porquanto tal desempenho cria naturalmente riscos para terceiros. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJRS e TJBA. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, 17 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, 346, inciso III, 347, 349, 786 e 934, todos do Código Civil, uma vez que as teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Também não deveria prosseguir o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, caput, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO REQUERIDO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores. Precedentes. 1.1. Acórdão estadual reformado para afastar a responsabilidade do requerido pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento externo de propriedade da Prefeitura Municipal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1544076/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/12/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 130 da Súmula do STJ e 188 da Súmula do STF, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 37, §6o, Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025